Tribunal: STF
Processo: ARE 1498961
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. COMPENSAÇÃO DOS REAJUSTES. COISA JULGADA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DOS SERVIDORES. RESP 1235513/AL. SÚMULA VINCULANTE 51/STF (SÚMULA 672/STF). DISTINGUISHING. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. As previsões constantes da Lei nº 38/89 permaneceram válidas e eficazes até o advento da Lei nº 117/90, que determinou que os reajustes dos vencimentos dos servidores distritais ficaria a cargo do Chefe do Poder Executivo local.



    2. À época dos expurgos inflacionários do Plano Collor, os reajustes dos servidores da Administração direta, autarquias e fundações públicas do Distrito Federal eram efetuados de acordo com a Lei nº 38/89. Referida Lei previa que incidiria reajuste trimestral correspondente à variação do IPC, verificada nos três meses anteriores e que, no caso de o IPC ser superior a 5% (cinco por cento) no mês anterior, as remunerações seriam reajustadas pelo percentual excedente correlato, a título de antecipação.



    3. Posteriormente, a Lei nº 117/90 revogou os arts 1º e 2º da Lei 38/89, passando a prever que “o Governador do Distrito Federal declarará, através de decreto, o percentual de reajuste mensal para os vencimentos, salários e demais retribuições e vantagens pecuniárias dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, observados os parâmetros e as condições fixadas pela União Federal, e, no que couber, as disposições da Lei n. 8.030, de 12 de abril de 1990”. 



    3.1. Além disso, referida legislação estabeleceu que seriam “compensados os aumentos de remuneração dados, a qualquer título, excetuados os resultantes de implantação ou alteração de carreiras e planos de cargos e salários”. A partir de então, os reajustes passaram a ser regidos pelos Decretos nºs 12.728/90 e 12.947/90 e pelas Leis nºs 159/91, 197/91, 256/92 e 306/92.



    3.2. Tais normativos visaram incrementar a remuneração a fim de acompanhar a perda decorrente da inflação, razão pela qual não se pode admitir a incorporação, em remunerações futuras, de reflexos inflacionários relativos ao mesmo período, sob pena de se incorrer em bis in idem.



    4. Na hipótese, o exequente não compensou os valores com os aumentos conferidos pela legislação mencionada, sendo que o recebimento em duplicidade certamente caracteriza enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil – CC.



    5. A situação tratada no REsp 1.235.513/AL difere do caso ora em análise, uma vez que este trata da reposição da perda inflacionária de 1990 até o advento da Lei nº 117/90, ao passo que o recurso constitucional interposto à Corte Superior envolvia discussão a respeito da revisão geral anual do vencimento dos servidores federais.



    5.1. O mesmo raciocínio se aplica ao verbete sumular nº 672 do STF, convertido na súmula vinculante nº 51, uma vez que o tema tratado nos precedentes que a originaram refere-se a extensão, aos servidores civis do Executivo, da revisão geral da remuneração concedida aos servidores militares em virtude das Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93 e as compensações previstas nos citados diplomas legais.



    6. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", inciso XXII; e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente